Tribunal: TJMT
Processo: 1018789-86.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018789-86.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[Antonio Carlos Pereira de Souza Junior (SUSCITANTE), CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS - JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO (SUSCITANTE), JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE NOVO COMODORO - APRCNC (TERCEIRO INTERESSADO), ZUQUETTI & MARZOLA PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL FERNANDES LOPES - CPF: 513.897.621-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO SOUZA QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO), DÉCIO ANSELMO GUIMARÃES (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL FERNANDES LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FRITZEN (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIK FRITZ (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDO ZORZ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INTERDITO PROIBITÓRIO – INCOMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA ESPECIALIZADA – DISCUSSÃO DE INTERESSES INDIVIDUAIS DE ÁREA RURAL – RESOLUÇÃO 007/2008/OE E RESOLUÇÃO N. 006/2014/TP - CONFLITO PROCEDENTE PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO-MT.

1. A competência da Vara Especializada em Direito Agrário (art. 1o, III, do Provimento no 004/2008), se circunscreve a processar e julgar feitos relativos às causas que envolvam conflitos fundiários coletivos, dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio.

2. Não preenchidos os requisitos legais, por se tratar de litígio entre particulares e envolvendo imóvel rural, deve a pretensão ser remetida a uma das Varas Cíveis para seu regular processamento.

3. Conflito procedente para estabelecer a competência do juízo suscitante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO-MT em face do posicionamento adotado pelo JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Interdito Proibitório no 1001105-44.2018.8.11.0046, movida por ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE NOVO COMODORO – APRCNC e OUTROS, em face de JULIANO SOUZA QUEIROZ e OUTROS.

Afirmando que não se cuida de lide coletiva, o MM. Juízo Da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Capital, declinou da competência, sob o fundamento de que não se tratava de lide coletiva, sendo o feito redistribuído à 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro (ID 27692469, p.2).

Aduz o MM. Juiz suscitante que “ainda que os interesses não sejam coletivos, mas individuais homogêneos, isto é, de grupo, categoria ou classe de pessoas determinadas ou determináveis, que compartilhem prejuízos divisíveis, de origem comum, pois está cristalino que a ação possessória em questão deriva de ocupação para fins de distribuição de terras, de forma pacífica ou violenta, justifica-se o tratamento judicial.”. Por fim, suscitou o conflito negativo de competência (ID 27696450, p. 48/49).

Em decisão de ID 28351955, foi determinado o sobrestamento do litígio e designado o JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO/MT para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Informações prestadas pelo Juízo suscitado (ID 29121991).

Devidamente notificado o Juízo suscitante deixou de prestar as informações (ID 28675473).

Instada a se manifestar a douta Procuradoria Geral da Justiça opinou pela procedência do presente conflito de competência, para declarar a competência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro, para processar e julgar a Ação de Interdito Proibitório no 1001105-44.2018.8.11.0046 (ID 31627470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020